Tribunal: TJBA
Processo: 0000377-31.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA n. 0000377-31.2010.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU Advogado(s): MICHEL SOARES REIS APELADOS: ABEL PEREIRA BISPO e outros (4) Advogado(s): JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMÕES PINHO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS DE IAÇU. SENTENÇA. PLEITO INICIAL DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE NATALINAS. PROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO. MÉRITO PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. VENCIMENTOS ACRESCIDOS DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. ADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação e remessa necessária n. 0000377-31.2010.8.05.0090, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.